Tribunal: TJDFT
Processo: 0728369-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL MONITÓRIA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. ENCARGOS DE MORA. ÍNDICES APLICADOS. JUROS COMPOSTOS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de excesso de cobrança e omissão em relação aos índices aplicados na atualização do valor pretendido pela credora.
2. A celebração de contrato de prestação de serviço de administração de cartão de crédito consubstancia relação jurídica que deve ser submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. A discrepância entre os valores indicados pela credora e e os registrados em cadastro de proteção ao crédito constitui prova relativa à ocorrência de fato modificativo da pretensão exercida pelo credor (art. 373, inc. II, do CPC) apta a evidenciar excesso de cobrança.
4. O credor deve demonstrar com clareza os índices aplicados na atualização do valor pretendido, além de especificar as cláusulas contratuais que fundamentam a aplicação de juros compostos. 4.1. Os índices de atualização monetária e de encargos por atraso devem constar expressamente na fatura de cartão de crédito ou no contrato, como consectário lógico do dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do CDC.
5. Recurso conhecido e desprovido.